Tribunal: TJMT
Processo: 62080-87.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
03/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 653955-6 / 2020
Terça-feira, 3 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80620804820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80620804820188110001
Requerente: REVELINO DA CRUZ SANTOS
Requerido: OI S/A
Beneficiário: REVELINO DA CRUZ SANTOS
Conta Judicial 600133213026
Valor: R$ 9.435,10 (nove mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos)
Autorizado: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART
CPF/CNPJ: 903.366.902-15
Data de Emissão: 03/11/2020
Titular Conta NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART
CPF/CNPJ Titular Conta 903.366.902-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 1676 345901 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1099661590 1/1